Tribunal: CARF
Processo: 12420.006203/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.006203/2019-66
RESOLUÇÃO
1401-001.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTIANE FERREIRA GOMES BARBOSA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de Souza
Goncalves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006203/2019-66
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 09-72.976, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente a exigência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao ano-
calendário de 2014.
A autoridade fiscal, por meio de procedimento interno de revisão de declarações,
constatou divergências entre os valores de IRPJ e CSLL apurados pela Recorrente na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2014 e a ausência de confissão desses débitos em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou Declaração de Compensação
(DCOMP).
A Acusação é de que Recorrente não declarou ou declarou a menor (DCTF/DCOMP)
o valor do imposto a pagar, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do
imposto devido.
A ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o lançamento de ofício do
IRPJ devido e não confessado... (fl. 4)Em decorrência, foram lavrados os seguintes Autos de
Infração de IRPJ e CSLL
A Recorrente foi cientificada do lançamento em 21/05/2019 (fl. 30) e apresentou
impugnação (fls. 14-29), alegando, em síntese:
a) Nulidade do lançamento por vício formal: sustentou que o auto de infração
carece de clareza e precisão na descrição dos fatos, com fundamentação legal genérica, o que
teria cerceado seu direito de defesa.
b) Decadência: argumentou que o direito de a Fazenda constituir o crédito
tributário estaria fulminado pela decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
c) Efeito confiscatório: defendeu que a multa de 75%, somada aos juros SELIC,
possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.
d) Abusividade da multa e juros: pleiteou a redução da multa e o recálculo dos
juros, por considerá-los excessivos e desproporcionais.
A DRJ, por meio do Acórdão no 09-72.976 (fls. 41-48), julgou a impugnação
improcedente, com os seguintes fundamentos:
a) Afastou a preliminar, por entender que o auto de infração continha todos os
requisitos formais e possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006203/2019-66
3
b) rejeitou a prejudicial de mérito, aplicando a regra do art. 173, I, do CTN para o 1o
trimestre de 2014 (CSLL) e concluindo pela inocorrência do decurso do prazo quinquenal para os
demais períodos.
c) declarou-se incompetente para apreciar a matéria sob o fundamento de
inconstitucionalidade, em observância ao art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
d) manteve os acréscimos legais, por estarem em conformidade com o art. 44, I, e o
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Das Razões do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, interpôs o presente Recurso
Voluntário (fls. 51-67), reiterando, em suma, as teses da impugnação e contestando os
fundamentos do acórdão recorrido, reclamando a nulidade do lançamento por vício material,
insistindo na falta de clareza e precisão da autuação; O reconhecimento da decadência dos
créditos tributários, contestando a aplicação do art. 173, I, do CTN pela DRJ e defendendo a
incidência do art. 150, § 4o, do mesmo diploma; O efeito confiscatório da multa de 75%, matéria
que a instância inferior se absteve de julgar e a redução da multa de ofício e os juros de mora por
considerá-los abusivos e desproporcionais, citando jurisprudência favorável à sua tese.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O Acórdão no 09-72.976, manteve integralmente a exigência de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2014, lançados de ofício em decorrência da apuração de débitos em Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) não confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
A Recorrente insiste na tese de nulidade do auto de infração por vício formal e
cerceamento de defesa.
Neste ponto, a decisão da DRJ, foi no sentido de que o lançamento estaria
devidamente instruído.
Preliminar de nulidade do lançamento
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006203/2019-66
4
Consoante os arts. 282 e 283 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade e cerceamento do direito de
defesa se ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte.
No presente caso, a descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro
que a autuação decorreu de informações prestadas pela própria interessada em
declarações (DCTF x ECF) entregues à Receita Federal, conforme reproduzido no
relatório acima.
Consoante as divergências indicadas a título de "insuficiência de declaração" no
Demonstrativo de Apuração constante dos autos de infração, os valores de
IRPJ/CSLL lançados de ofício correspondem à totalidade do IRPJ/CSLL "a Pagar"
apurados na ECF, uma vez que não foram confessados quaisquer valores nas
respectivas DCTFs.
Não há dúvidas de que o lançamento de ofício recaiu sobre débitos apurados pela
própria interessada na ECF, embora não tenham sido confessados em DCTF nem
pagos.
Além disso, uma vez que a interessada declarou valores de tributos somente em
ECF, se fez necessária a constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício. Ao contrário do que ocorre com a DCTF e a DCOMP, a ECF, disciplinada na
IN RFB no 1.422/2013, não tem natureza de confissão de dívida, não se
constituindo em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos ali
declarados.
Para tanto, a fiscalização pode prescindir da participação do contribuinte durante
a realização dos trabalhos investigatórios anteriores à formalização do auto de
infração.
A legislação tributária está consolidada nesse sentido. Veja:
MP n° 2.158-35/2001:
Art.71.O art. 19 da Lei no3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído.
[...]" [Grifei.]
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à fundamentação legal adotada no lançamento, esta tem matriz em
dispositivos legais plenamente eficazes à época da ocorrência dos fatos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006203/2019-66
5
geradores, conforme determina o art. 144 do CTN. Tais dispositivos referem-se a
matérias tratadas na autuação, como a tributação pelo lucro presumido, a revisão
de declarações e o lançamento de ofício.
Por fim, a leitura dos autos, especialmente do relato fiscal, mostra que a
contribuinte pôde exercer plenamente seu direito de defesa. Ademais, estão
presentes nos autos de infração todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do
Decreto n.o 70.235/72. Assim, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 59 e observados os requisitos do art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72,
não prospera a preliminar de nulidade do lançamento levantada na impugnação.

A descrição dos fatos é clara ao indicar que a autuação decorre da:
“Falta/insuficiência de declaração e recolhimento” dos tributos apurados na ECF da própria
contribuinte.
Contudo, verifico a necessidade de converter em diligência para que seja juntada a
DCTF e se tenha a prova completa do que foi jugado nos autos, uma vez que à pág, 07 da
impugnação, alega-se cerceamento de defesa pela ausência análise das declarações.
Embora à ocasião do julgamento de primeira instância tenha restado decidido que
no presente caso, a descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que a autuação
decorreu de informações prestadas pela própria interessada em declarações (DCTF x ECF), neste
momento não é possível revisitar tal confronto, haja vista a ausência da juntada das DCTFs
Retificadoras ao autos.
Daí a necessidade de que sejam trazidos aos autos os documentos que embasaram
a acusação fiscal quando alega que:
”O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os
débitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (PER/DCOMP) revelou insuficiência de
declaração da contribuição devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar,
bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da
contribuição devida”.
Neste seguir, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal:
1- Junte-se aos autos cópia integral das declarações referentes ao ano-calendário
de 2014, mencionadas pela Recorrente em sua impugnação, que supostamente
contêm a declaração dos débitos de IRPJ e CSLL objeto do lançamento.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006203/2019-66
6
2- Junte-se aos autos cópia integral dos documentos mencionados no Anexo ao
Termo de Verificação Fiscal (TVF) que fundamentaram a acusação de "não
foram declarados os tributos devidos", conforme indicado no relato fiscal e
demais documentos que considerar pertinentes.
3- Apresente-se, de forma clara e objetiva, a conciliação entre os valores de IRPJ e
CSLL apurados na ECF, os valores originalmente declarados nas DCTFs (se
houver), os valores das DCTFs Retificadoras (se juntadas) e os valores lançados
de ofício, demonstrando a origem e a persistência da "falta/insuficiência de
declaração e recolhimento" que ensejou a autuação.

Após, seja elaborado relatório conclusivo, sobre o qual a Recorrente deverá ser
intimada a manifestar-se em 30 (trinta) dias e na sequência, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 75
DF CARF MF
Original